Tribunal: TJPA
Processo: 0809162-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809162-14.2022.8.14.0401

APELANTE: ROSIEL DANTAS DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0809162-14.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ROSIEL DANTAS DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rosiel Dantas de Abreu, assistido por Defensor Público, contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A defesa alegou insuficiência de provas e pleiteou a redução do valor indenizatório para quantia simbólica de R$ 50,00 (cinquenta reais). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, em sede policial e judicial, os quais apresentam firmeza e coerência com os demais elementos dos autos.

4.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O laudo pericial confirmou a existência de lesões compatíveis com o relato da vítima, reforçando a veracidade da narrativa quanto à prática da lesão corporal.

6.

Quanto à indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação da prática delitiva.

7.

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 1.500,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possui respaldo na jurisprudência e atende à função reparatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.

2.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo dispensada a demonstração específica do prejuízo para fixação de indenização.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser mantido quando fundado em critérios adequados e bem fundamentado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º, e 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0809162-14.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ROSIEL DANTAS DE ABREU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROSIEL DANTAS DE ABREU
, por intermédio de Defensor Público, contra a sentença condenatória que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), com a fixação de pena-base de 01 (um) ano de reclusão para o primeiro delito e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o segundo, além da condenação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A sentença recorrida (ID nº 27700142) fundamentou-se no depoimento da vítima A.I.M.D.S. tanto perante a autoridade policial como em juízo; no laudo de exame de corpo de delito (ID 62669788 p. 28), que constatou equimoses arroxeadas no centro e esverdeadas nas bordas em faixa sendo uma maior em terço superior do braço esquerdo, medindo cerca de 5cm x 4cm de formato retangular e duas menores, medindo cerca de 3cm, uma no terço médio do braço esquerdo e uma no terço distal do braço esquerdo.

Nas razões recursais (ID 27700154), a defesa alegou insuficiência de provas dos delitos de lesão corporal e ameaça, destacando a fragilidade do depoimento da vítima, sua condição de parte interessada, e a ausência de provas autônomas como a juntada do laudo pericial. Pleiteou a redução da indenização por danos morais no valor simbólico não superior à R$ 50,00 (cinquenta reais) em razão de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões o Ministério Público (ID 27700157) pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 28913863) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas dos crimes de lesão corporal e ameaça:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 27699991 p. 6-7), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 27699991 p. 28-29) Formulário de Fatores de Risco (ID nº 27699991 p. 10-13) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 27699991) e em Juízo (ID nº 27700136).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

Destaco ainda que em 05/11/2024 durante o depoimento da ofendida em Juízo, a mesma destacou o temor que ainda sente com relação ao acusado, em razão do mesmo ter ameaçado de morte além do mais pelo fato de morar sozinha. Relatou ainda tudo o que ocorreu no dia, desde tentativa de retirar bens móveis da casa quando as agressões e ameaças, tendo os delitos ocorridos em razão de ciúmes.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 27699991 p. 28-29).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“(...)

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
ROSIEL DANTAS DE ABREU
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Ana Ides Martins dos Santos.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 12/10/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu reflexos psicológicos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela ofendida, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025